Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-76.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1014766-76.2016.8.11.0041
Recorrente: ALESSANDRO FARIAS SANTOS
Recorrido: ITAU UNIBANCO S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALESSANDRO FARIAS SANTOS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 52519961):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE – VISTA À PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO DESPROVIDO. A regra do art. 434 do Código de Processo Civil tem sido mitigada pela jurisprudência para admitir a juntada de documentos em outras fases do processo, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé da parte (Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1788165/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI; AgInt no REsp: 1794662 MG 2019/0027449-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO”. (Num. 1014766-76.76.20168.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. 22/07/2020”.
O Recorrente alega violação aos artigos 320, 373 e 435 DO CPC, ao argumento de que: “na apelação o Réu também aduziu que o Autor perdeu prazo para apresentação de impugnação à contestação (Id. 47408558 e decorrentes), sendo que naquela oportunidade é que foi juntada a via do contrato que se pretendia cobrar na ação (Id 47408559).
(...). Ocorre que o apelado somente protocolou a impugnação na data de 21 de novembro de 2017, quase um mês a publicação da intimação, tendo havido, mais uma vez preclusão, não observada e sequer declarada e certificada ex officio pelo juízo de primeiro grau”.
Assevera que: “Conclui -se que o Autor se beneficiou ao realizar atos posteriores, obviamente nulos e sem qualquer validade e eficácia processual, à preclusão ocorridas, pois que apresentados e levados a cabo fora do prazo e atingidos por preclusão”.
Recurso tempestivo (ID 56152466).
Sem contrarrazões ID 59341997)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 320, 373 e 435 DO CPC está amparada na assertiva de que o Recorrido juntou documentos fora do prazo em que foi intimado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Observa-se dos autos que o apelado instruiu a petição inicial com o contrato de abertura de conta (ID. 47408542), extrato de operações (ID. 47408543), Cédula de Crédito em branco (ID. 47408544), e demonstrativo de débito (ID. 47408546).
Em contestação, o requerido/apelante alegou que não houve a celebração de nenhum contrato de empréstimo entre as partes, fundamentando, ainda, que, ante a ausência do comprovante de celebração contratual, a ação deveria ser extinta sem resolução do mérito. (ID. 47408555)
O juiz de piso determinou fosse intimado o apelado, para que impugnasse os argumentos suscitados pelo apelante, momento em que a instituição financeira apresentou o contrato que originou o débito (ID. 47408559).
Após a aludida juntada, o apelado foi novamente intimado para se manifestar sobre o documento carreado aos autos, no entanto, limitou-se a afirmar que a juntada da Cédula de Crédito foi extemporânea, sem adentrar no cerne da discussão, sobre a legalidade ou não da cobrança, bem como do seu instrumento basilar.
Admitida, portanto, a juntada do aludido documento, porque inexistente a má-fé e submetido ao contraditório e ampla defesa, o reconhecimento do próprio apelante, de que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta, não deixam dúvidas quanto à formalização do negócio jurídico pelas partes, a implicar na procedência da ação.
Aliás, não se pode olvidar que o juiz deve buscar a verdade real, existindo no nosso ordenamento jurídico diversos institutos que asseguram a pesquisa da verdade pelo julgador, com, por exemplo, a iniciativa probatória (art. 370 e 371 do Código de Processo Civil).
(...). Assim, deve ser contemplado o princípio da verdade real, segundo o qual se objetiva a busca da verdade efetiva como forma de entrega justa da jurisdição a fim de solucionar os conflitos existentes e de pacificar a sociedade, razão pela qual não há que se falar na juntada de documento extemporâneo, menos ainda em preclusão. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter incólume a sentença atacada”. (id 52519961):
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x